Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733731-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE LIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO LUIZ GONZAGA DE LIRA interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado, nos seguintes termos: (...) II – A TERRACAP requereu o prosseguimento do feito por meio de hasta pública do imóvel penhorado em ID 24203896, sendo determinada nova avaliação, vez que a última avaliação ocorreu em novembro de 2021. O executado se insurgiu contra o laudo de avaliação de ID 189507989, tendo este Juízo determinado a intimação do oficial de Justiça avaliador para apresentar manifestação. Analisando o laudo de avaliação de ID 189507989 verifica-se que o Perito realizou vistoria in loco, no dia 26 de fevereiro de 2024, por volta das 15h23, sendo acompanhado pelo executado Luiz Gonzaga de Lira. Ao contrário do alegado pelo executado, o laudo de avaliação considerou a descrição do imóvel constante na matrícula 234371, a área total construída não averbada na matrícula do imóvel (300,00m2), as condições de infraestrutura urbana e a utilização do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, nos termos da NBR 14653-2 e NBR 14653-1. O Perito salienta que os imóveis que compuseram os dados amostrais estão em situações e características similares do imóvel avaliado, na mesma quadra e/ou em quadras vizinhas, de tal modo que a comparação dos imóveis paradigmas possibilitaram, ponderados os atributos por homogeneização, a atribuição da média e formação do valor. Em relação à alegação de que o imóvel contém 3 lojas e quitinetes nos pavimentos superiores atualmente alugadas não merece acolhida, vez que não foi juntada a certidão de ônus com a referida alteração na característica do imóvel, como também não foi apresentado aos autos qualquer contrato de locação. Assim, considerando as medidas do imóvel constantes no registro imobiliário, bem como suas características físicas atuais, destinação, localização, o bem foi avaliado em R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), com base em avaliação comparativa com o valor do metro quadrado de imóveis semelhantes na região, consulta a sites especializados em compra e venda de imóveis como W Imóveis e DF Imóveis. Desse modo, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. III - Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada por LUIZ GONZAGA DE LIRA Outrossim, FIXO o valor do imóvel descrito por QN 614, CONJUNTO C, LOTE 08, SAMAMBAIA NORTE/DF, matrícula n. 234371 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, em R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), conforme laudo de avaliação de ID 189507989. Promova-se hasta pública. (...) Irresignado, o agravante alega que o valor de avaliação do imóvel situado na QN 614, conjunto C, lote 08, Samambaia-DF, em R$ 720.000,00 não é adequada, porque não considerou a boa-fé objetiva e a função social do contrato, pois por diversas vezes tentou pagar o débito com a TERRACAP, mas ela não aceitou as propostas realizadas. Aduz que não foi considerado o valor de mercado de imóvel. Argumenta que há onerosidade excessiva da dívida, o que gera enriquecimento sem causa da exequente, e a execução deve ser suspensa até resolução das irregularidades. Alega que 50% do imóvel pertence à sua ex-companheira, e a alienação não pode ocorrer por um valor inferior à avaliação se o coproprietário não puder receber o valor correspondente à sua parte. Diante da indivisibilidade do imóvel, alega que ele é impenhorável em relação à quota-parte relativa ao bem de família. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspensão da hasta pública designada, até que sejam esclarecidas as questões relativas à avaliação do bem e à evolução da dívida. É o relatório. DECIDO. 1.1 Preliminar de Inovação Recursal, examinada de ofício Em suas razões o agravante alega que 50% do imóvel pertence à sua ex-companheira e a execução não pode ocorrer por um valor inferior à avaliação se o coproprietário não puder receber o valor correspondente à sua parte, que ele é impenhorável em relação à quota-parte relativa ao bem de família. Todavia, as questões não foram deduzidas na impugnação apresentada pelo agravante em primeiro grau (ID origem 194114519). Esta Corte tem precedente no sentido de não admitir fatos, teses ou pedidos inéditos em grau recursal, sobre os quais não foram apreciados no primeiro grau: APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA. 1. A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. 2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil). 4. Considera-se vencida a parte que deixou de obter do processo tudo o que poderia ter conseguido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1857317, 07046348120238070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) Assim, NÃO CONHEÇO o recurso em relação às questões relativas à 50% do imóvel pertencer à sua ex-companheira, valor de alienação, e se tratar de bem indivisível, em razão de tratar de indevida inovação recursal, a qual impede o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição . Em relação às demais questões, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte o recurso. 2. Mérito O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à alegada onerosidade excessiva da dívida, e ao valor de avaliação do imóvel penhorado. Cumpre ressaltar que a dívida se refere à aquisição do imóvel, (ID 24191822), por meio de venda direta pela Terracap. Primeiramente o terreno foi vendido a Valdir Borges de Oliveira, que o vendeu ao agravante, o qual ficou responsável pelo pagamento das prestações. Assim, a venda direta e o parcelamento do valor cumprem a função social do imóvel, na medida que foi facilitada a sua aquisição. Tanto que o agravante foi capaz de construir edificação de quatro pavimentos no terreno. Em relação à alegada onerosidade excessiva da dívida, além de o agravante ter feito alegação genérica, não indicando o valor que entende correto e nem as razões pela qual entende haver onerosidade excessiva, a questão está preclusa, uma vez que não opôs embargos à execução. Ressalte-se que a execução de título extrajudicial teve início em 2001 e, após citado, o agravante (ID origem 24192015) alegou que queria negociar o débito, mas em nenhum momento impugnou o valor cobrado. Nesse sentido, os precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Operada a preclusão da tese de excesso de execução, pois não opostos oportunamente os competentes embargos, como via adequada para veicular referida matéria (art. 917, III, CPC), preclusa a possibilidade de impugnar os cálculos do exequente. 2. Oportunizada à parte executada comprovar eventual impenhorabilidade ou excessiva indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §§ 2o e 3o, CPC), e explicitada a viabilidade de submissão ao juízo de questões referentes a fato superveniente ao término do prazo para apresentação de sua impugnação (art. 525, § 11, CPC), resta observado o procedimento legal, não se verificando qualquer vício a ser sanado. 3. Juntada nova planilha do débito atualizado, não há óbice à impugnação do cálculo de atualização do valor exequendo, cujo questionamento se faz por meio de petição, nos termos do art. 525, § 11, CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1909129, 07197348420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. CONTEÚDO PATRIMONIAL CORRESPONDENTE AO CUSTEIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRECLUSÃO. CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se: a) há excesso na quantificação do crédito; b) a base de cálculos dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação ou o valor da causa; e c) a data inicial para a correção monetária corresponde ao determinado em sentença. 2. Em virtude da preclusão não é devido o exame, no presente momento, a respeito do conteúdo patrimonial correspondente ao custeio, ou se deve integrar a base de cálculo dos honorários de advogado. 3. O eventual inconformismo da agravante com o ato decisório transitado em julgado, portanto, deve ser objeto, se o caso, de ação rescisória ou de querela nullitatis insanalibis. 4. O credor tem a atribuição de promover a instrução do requerimento de cumprimento de sentença com o respectivo "demonstrativo discriminado e atualizado do crédito" (art. 524 do CPC). 4.1. Ao devedor é facultado o oferecimento de impugnação, com a devida apresentação do "demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo", nos casos em que alegar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito (art. 525, § 4o, do CPC). 5. A devedora, no entanto, limitou-se a afirmar que os cálculos oferecidos pelo credor não obedeceram aos parâmetros estabelecidos na sentença. Ocorre que a mera alegação de inexatidão do montante do crédito alegado pelo credor não é suficiente para a satisfação do requisito exigido pelo já mencionado dispositivo legal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1887529, 07208771120248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, não permitindo a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 3. A ausência de questionamento pelo devedor após a apresentação, em diversos momentos processuais, da planilha de cálculos pelo credor inviabiliza a alegação de equívoco nos cálculos. 4. A "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso" ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior, o que evidencia uma conduta violadora da boa-fé processual, que é rechaçada pela jurisprudência. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1866518, 07056221320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Assim, preclusa a oportunidade de se impugnar os valores cobrados pela agravada. Prosseguindo, o agravante impugna o segundo laudo de avalição do imóvel, alegando que não foi considerado o valor de mercado. O Laudo de Avaliação (ID 189507989), considerou a descrição do terreno constante na matrícula do imóvel, e a área total construída não averbada na matrícula do imóvel, de aproximadamente 300 m2 (itens 1 e 2 do laudo). E utilizou o método comparativo de mercado. Confira-se: 5. Método de Avaliação2 : O valor do imóvel foi determinado através do MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO, por ser o mais indicado para avaliação de imóveis urbanos seguindo, portanto, o que orientam as NBR 14653-2, conforme o seu item 8.1.1 e NBR 14653-1 no item 8.2.1, ambas da ABNT, para tanto tendo sido realizada uma pesquisa cujo levantamento dos imóveis que compuseram os dados amostrais estão em situações e características similares do imóvel avaliando, na mesma quadra e/ou em quadras vizinhas, de tal modo que a comparação dos imóveis paradigmas possibilitaram, ponderados os atributos por homogeneização, a atribuição da média e formação do valor, conforme apresentação dos dados: E após realização de cálculos e comparação, avaliou o imóvel do agravante em R$ 720.000,00. Por sua vez, o agravante limitou-se a impugnar o laudo, sem comprovar que o valor da avaliação está abaixo do valor de mercado, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Confira-se o entendimento desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. Assim, a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. 4. No caso em exame o recorrente não trouxe aos presentes autos os elementos de prova suficientes para demonstrar que o caso em análise se ajusta a uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1787519, 07267563320238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) E desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PERITO JUDICIAL. IRRESIGNAÇAO QUANTO AO VALOR APRESENTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. 1. A desconstituição de homologação judicial de avaliação de imóvel realizada por perito nomeado pelo juízo pressupõe a existência de insurgência idônea, pautada em elementos técnicos, capaz de, por si só, demonstrar mácula apta a invalidar ou colocar em dúvida o trabalho técnico impugnado. 2. O laudo pericial contém minuciosa descrição do imóvel e de suas características, bem como da região em que está localizado. Apresenta, ainda, a exposição detalhada da metodologia utilizada para a apuração do preço de mercado, evidenciando o embasamento científico em que pautados os trabalhos realizados, inclusive, quanto ao número de amostras de preço consideradas. 3. Ainda que o julgador não esteja vinculado às conclusões do perito nomeado, podendo apreciar a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 do CPC, para assim proceder deverá o magistrado, necessariamente, indicar em sua decisão os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479, CPC). 4. Na hipótese em apreço, a parte devedora, ora agravante, não apresentou e os autos não demonstram nenhum elemento probatório capaz de levar o julgador a uma conclusão diversa daquela a chegou o perito judicial, notadamente porque os agravantes se limitam a questionar a quantidade de amostras utilizadas no trabalho técnico, sem explicar, de modo fundamentado e técnico, porque a quantidade de sete unidades não seriam suficientes a compor o modelo comparativo que serviu de base para o resultado da perícia. 5. À míngua de impugnação idônea acerca da metodologia utilizada, das técnicas envolvidas, e da própria relevância dos imóveis adotados como base de referência, verifica-se que nenhum motivo há para se rejeitar o laudo pericial, sendo de rigor o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1696884, 07078924420238070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. AVALIAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. VALOR ABAIXO DE MERCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. O Oficial de Justiça tem fé pública e não há elementos nos autos para afastá-la, de modo que resta rejeitada a alegação de que o valor dos bens móveis penhorados está abaixo do valor de mercado. No caso, o executado não juntou prova robusta, formal e concreta para retificar os valores dos produtos penhorados. A apresentação de somente um orçamento dos dois bens avaliados não é suficiente para desqualificar a avaliação realizada por profissional devidamente habilitado para tanto. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1681712, 07353653920228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Insurge-se a agravante contra a avaliação realizada por oficial de justiça, cujo laudo foi rico em detalhes, indicando a descrição dos cômodos, bem como a infraestrutura urbana da região, e adotou como referência o método comparativo de mercado. Ademais, o valor indicado pela parte agravante é maior do que de imóveis de metragem superior, listados pelos Oficial de Justiça. 2. O laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que "a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert" (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). 3. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. (Acórdão 1831951, 07496301220238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator